Tribunal: TJSP
Processo: 2048518-36.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGIT ACTUM' – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE POSSUI CARATÉR VITALÍCIO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGIT ACTUM' – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE POSSUI CARATÉR VITALÍCIO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.